Tribunal: TJDFT
Processo: 0711796-25.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PORTARIA CONJUNTA 85/2016. DISTRIBUIÇÃO DA NOVA FASE PROCESSUAL. MEIO ELETRÔNICO. PROCESSO DE CONHECIMENTO. TRAMITAÇÃO EM MEIO FÍSICO. DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL. DESNECESSIDADE.
1. A Portaria Conjunta 85/2016 trata de procedimentos relacionados à implementação do Sistema Judicial Eletrônico - Pje na fase de cumprimento de sentença, ou, em seus próprios termos, “Regulamenta a fase de cumprimento de sentença dos autos em meio físico (SISTJ), nas unidades jurisdicionais em que foi implantado o Sistema Processo Judicial Eletrônico”.
2. A referida Portaria não exige a digitalização integral do processo de conhecimento que tramitou em meio físico para se iniciar a fase de cumprimento de sentença em meio eletrônico.
3. Os requisitos para pedir o cumprimento de sentença pelo PJe estão elencados no artigo 2o da Portaria Conjunta 85/2016, e nenhum deles exige a digitalização do processo de conhecimento e a sua inclusão no meio eletrônico por parte do exequente para só então pedir o cumprimento de sentença.
4. O artigo 3o da referida Portaria dispõe que ao cadastrar “a petição do cumprimento de sentença no PJe, o processo instaurado ficará obrigatoriamente vinculado ao processo principal e será distribuído à vara onde tramitou o feito de conhecimento originário”, inexistindo, portanto, violação ao sincretismo processual.
5. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença.